Tribunal: TJMT
Processo: 1020249-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020249-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (INTERESSADO), Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (INTERESSADO), ADRYAN CHRISTYAN DA SILVA SOARES - CPF: 047.231.812-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVELTON DA SILVA CASTRO - CPF: 047.610.671-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL CEBALHO DE SOUZA - CPF: 801.747.361-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DAS PERÍCIAS DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO “
FEITO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA” –
QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO – HABILITAÇÃO DA DEFESA – MEDIDA CAUTELAR - CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A quebra de sigilo temático/telefônico, por sua natureza cautelar incompatível com a prévia ciência do agente, autoriza o contraditório

diferido para a fase judicial,
“permitindo, inclusive, manifestação da defesa antes da apresentação das alegações finais, mesmo na hipótese de juntada tardia”
(STJ, RHC no 73.263/SP).

“O simples fato de o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico haver sido disponibilizado após o oferecimento da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida, e, inclusive, de requerer a reinquirição de qualquer testemunha, garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório.”
(STJ, RHC 102306/ES)

“O contraditório postergado/diferido autoriza a parte que não concordar com as provas contestá-la e contrapô-la em juízo”
(TJMT, HC N.U 1010310-02.2022.8.11.0000), inclusive com aditamento do rol de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020249-06.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. ALECIO COLIONE JUNIOR

PACIENTE(S):

JULIO CESAR LAGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JULIO CESAR LAGES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 1004109-73.2022.8.11.0006), que determinou a intimação da Defesa para apresentar resposta à acusação pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I e IV do CP e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 –.

O impetrante sustenta que a determinação para apresentar resposta à acusação, antes da conclusão das perícias nos aparelhos celulares apreendidos, caracterizaria cerceamento de defesa.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade
“do feito desde o recebimento da denúncia e reabertura do prazo para apresentação de resposta a acusação”
(ID 146212194), com documentos (ID 146212197/146215168).

O pedido liminar foi indeferido (ID 106886180).

O Juízo singular prestou informações (ID 149078662).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção, pela perda superveniente do objeto, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO E DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA ESCRITA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DAS PROVAS PRODUZIDAS. Apresentação, pela defesa do paciente, de resposta à acusação, com posterior remessa do feito ao Ministério Público. Perda do objeto. Parecer pela extinção do processo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 149318678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal suscita a prejudicialidade desta impetração sob a assertiva de que a Defesa do paciente apresentou a resposta à acusação.

Todavia, a pretensão deduzida neste HC envolve justamente a reabertura de prazo para a apresentação da peça defensiva, a ensejar ao conhecimento da matéria por esta e. Câmara.

Dito isso, vejamos os atos processuais produzidos.

Em 2.3.2022, a vítima Abel Cebalho de Souza [policial militar de reserva remunerada] foi assassinada mediante disparo de arma de fogo [que lhe atingiu no olho direito], por volta das 19h24min, no interior do “Bar Empório Medina”, por ele arrendado havia aproximadamente 15 (quinze) dias.

No curso da investigação, apurou-se que a
“vítima ABEL CEBALHO DE SOUZA, veio a ser morto de forma equivocada por parte dos suspeitos, uma vez que, segundo declarações de testemunhas, os suspeitos queriam na verdade matar a pessoa conhecida como Vulgo Carmelito, onde segundo informações, esse é simpatizante do PCC e estava realizando a venda de drogas no local de forma clandestina, ou seja, sem o aval do Comando Vermelho”
, bem como que as testemunhas presenciais identificaram os codenunciados Adryan Christian da Silva Soares e Elivelton da Silva Castro como os executores do homicídio, razão pela qual a autoridade policial [Delegado de Polícia Alex de Souza Cuyabano] representou pela prisão temporária e quebra de sigilo telemático de ambos.

Em 30.3.2022, o Juízo da 1a Vara Criminal da Cáceres decretou a prisão temporária de Adryan Christian da Silva Soares e Elivelton da Silva Castro, autorizou
“o acesso aos dados no aparelho celular apreendido: IMEI 1353522077046452 e IMEI2 353523077046450, de propriedade do representado Elivelton da Slva Castro”
e determinou o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito

- fls. 326/344 – PJe 1004109-73.2022.8.11.0006).

Em 2.5.2022, Adryan Christian da Silva Soares foi interrogado pela autoridade policial, admitiu seu envolvimento no homicídio e atribuiu ao paciente JULIO CESAR LAGES DA SILVA a ordem de execução [
“praticou o crime de homicídio contra a vítima, junto com um comparsa (que não sabe o nome e nem conhecia), porque apenas estava cumprindo a determinação de seu primo JULIO CESAR”
– fls. 259/262 – PJe 1004109-73.2022.8.11.0006 ].

Em 3.5.2022, o paciente foi interrogado e negou
“ter ordenado matar o dono do referido bar em troca de dívida de drogas. que nega ser primo de Adryan Christyan da Silva Soares, vulgo “Soares”
(fls. 283/285 – PJe 1004109-73.2022.8.11.0006).

Consta da denúncia que

“1. [...] até o dia 02 de março de 2022, por volta das 19h25min, neste Município de Cáceres/MT, Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde”, “Mosquito” e “JC”, Adryan Christyan da Silva Soares, vulgo “Soares”, e Elivelton da Silva Castro, vulgo “Eli” e “Macaco Russo”, constituíram e integraram a organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

Segundo se apurou, o denunciado, integrante da organização criminosa armada “Comando Vermelho”, incorreu sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida (2o fato).

Ele assim agiu de forma coordenada e em divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos, notadamente, para a prática de diversas infrações penais, com o escopo de promover a citada facção e assegurar o monopólio das atividades criminosas desenvolvidas nesta urbe.

2. [...] os autos do incluso inquérito policial que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 19h25min, no bar denominado “Empório Medina”, situado na Rua Jordânia, entroncamento com a Rua Cabo Verde, Quadra 10, Casa 03, Bairro Jardim Aeroporto, Município de Cáceres/MT, Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde”, “Mosquito” e “JC”, Adryan Christyan da Silva Soares, vulgo “Soares”, e Elivelton da Silva Castro, vulgo “Eli” e “Macaco Russo”, todos em concurso com terceira pessoa não identificada, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Abel Cebalho de Souza.

Os autos revelam que o denunciado Julio Cesar é membro da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e o ofendido, adolescente, era tido

como membro de facção criminosa rival.

Assim, por ocasião dos fatos, Rean foi abordado pelo denunciado Julio Cesar e seus comparsas, que, com ânimo homicida, logram dominar o ofendido, cujos pés e mãos foram amarrados pelos algozes.

Na sequência, o indiciado Julio Cesar e os demais assassinos queimaram a vítima e desferiram em seu desfavor inúmeros golpes, disso resultando politraumatismo e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico de Id. 81382045.

O delito foi perpetrado por motivo torpe, pois o denunciado Julio Cesar e seus comparsas mataram a vítima em razão de “decreto” decorrente de disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas nesta urbe.

Ainda, o indiciado Julio Cesar e seus asseclas empregaram fogo, tortura e meio cruel para a prática da infração penal, porquanto o ofendido teve queimaduras em 80% do corpo, além de politraumatismo.

Por fim, a vítima teve a possibilidade de defesa diminuída, eis que foi amordaçada e, demais disso, teve os pés e as mãos amarrados pelo denunciado Julio Cesar e demais homicidas.

Em conclusão, ressai do feito que, após a execução, o corpo do ofendido foi dispensado num terreno baldio situado no Jardim Celeste, quando então foi localizado pela polícia e identificado por seus familiares.

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde”, “Mosquito” e “JC”, Adryan Christyan da Silva Soares, vulgo “Soares”, e Elivelton da Silva Castro, vulgo “Eli” e “Macaco Russo”, como incursos no art. 2o, §2,o da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incs. I e IV, c.c. os arts. 20, §3o, e 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990, em concurso material, [...].”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – PJe 1004109-73.2022.8.11.0006)

A denúncia foi recebida no dia 27.5.2022 (ID 86097393).

Em 7.9.2022, a Defesa do paciente requereu sua habilitação nos autos da Medida Cautelar no 1002057-07.2022.8.11.0006 (fls. 153-ID 94538047/PJe 1002057-07.2022.8.11.0006), a qual foi deferida pelo Juízo singular (fls. 155-TJ).

Os corréus Adryan Christyan da Silva Soares e Elivelton da Silva Castro apresentaram respostas às acusações (ID 92386143).

A Defesa do paciente
“deixou de apresentar a respectiva resposta à acusação sob alegação de cerceamento de defesa por ausência de acesso aos autos da medida cautelar de representação no 1002057-07.2022.8.11.0006”
(ID 92386143).

Em 27.9.2022, o Juízo singular assim decidiu:

“Não obstante a r. manifestação defensiva, não há se falar em cerceamento de defesa para apresentar a respectiva resposta à acusação, tendo em vista que o cumprimento das medidas determinadas no bojo representação pela prisão preventiva e quebra de dados telefônica no

1002057-07.2022.8.11.0006 não prejudica o devido exercício do contraditório e ampla defesa, notadamente por se tratar de cautelar sigilosa em que será resguardado o contraditório diferido, bem como não será proferida decisão de pronúncia, tampouco eventual sentença em Plenário sem que as defesa tenham acesso à conclusão das diligências realizadas nos autos da medida cautelar.

Desta feita, intime-se o advogado da defesa do réu Julio Cesar Lages da Silva, o causídico Dr. Alécio Coliano Júnior, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo legal, sob pena de configurar abandono do processo e aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP e expedição de ofício à OAB/MT.

[...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 146215165 - fls. 1.191/1.192)

Em 28.9.2022, o Juízo singular requisitou o envio do relatório
“pormenorizado dos dados no aparelho celular apreendido”
(fls. 156 - PJe 1002057-07.2022.8.11.0006).

Em 14.10.2022, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação, na qual arguiu preliminar de nulidade,
“por ausência de juntada de documentos necessários ao deslinde do processo”
e pugnou pela
“reabertura do prazo para apresentação e resposta escrita após a juntada da perícia”
. Subsidiariamente,
“pleiteou a complementação do rol de testemunhas”
- PJe 1002057-07.2022.8.11.0006).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pela rejeição das matérias deduzidas na resposta e prosseguimento da ação penal porque
“o aporte da prova pendente, ela será, naturalmente, submetida ao crivo das defesas de todos os acusados, nos moldes do que já fora determinado por este Juízo no Id. 96236283”
- PJe 1002057-07.2022.8.11.0006).

Pois bem.

A assertiva de cerceamento de defesa está sustentada na apresentação de resposta à acusação antes da conclusão das perícias nos aparelhos celulares apreendidos.

No caso, o conteúdo da quebra de sigilo telemático não integrou a narrativa

fático-probatória da denúncia, a elidir qualquer prejuízo à Defesa do paciente e dos codenunciados, sem qualquer insurgência.

Noutra ótica, os impetrantes encontram-se habilitados nos autos da Medida Cautelar de Representação no 1002057-07.2022.8.11.0006, de modo que possuem ciência da sua tramitação e dos atos produzidos.

Com efeito, a quebra de sigilo temático/telefônico, por sua natureza cautelar incompatível com a prévia ciência do agente, autoriza o contraditório

diferido para a fase judicial,
“permitindo, inclusive, manifestação da defesa antes da apresentação das alegações finais, mesmo na hipótese de juntada tardia”
(RHC no 73.263/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016).

Atente-se, ainda, que o juiz da causa, na decisão impugnada, diferiu o contraditório e consignou, expressamente, que
“não será proferida decisão de pronúncia, tampouco eventual sentença em Plenário sem que as defesas tenham acesso à conclusão das diligências realizadas nos autos da medida cautelar”
(ID 146215165 - fls. 1.191/1.192).

Segue-se orientação do c. STJ:

“O simples fato de o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico haver sido disponibilizado após o oferecimento da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida, e, inclusive, de requerer a reinquirição de qualquer testemunha, garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório.”
(RHC 102306/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.10.2018)

Enfim, o
“contraditório postergado/diferido autoriza a parte que não concordar com as provas contestá-la e contrapô-la em juízo”
(TJMT, HC N.U 1010310-02.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 29.7.2022), inclusive com aditamento do rol de testemunhas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022